Tribunal: TRF3
Processo: 5678657-06.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
582/907)

5678657-06.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5678657-06.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDETE MOTA NERES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE MOTA NERES

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ITEM 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia, mantendo decisão que reconheceu período de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta que o caso não comportaria enquadramento por categoria profissional de trabalhador rural na agropecuária com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da atividade especial por enquadramento na categoria profissional de trabalhador da agropecuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e reconheceu a especialidade da atividade exercida pelo autor em estabelecimento agropecuário, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/1964, aplicável ao enquadramento por categoria profissional até 28.04.1995. 6. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), prevalecendo até prova inequívoca em contrário, sendo suficientes para demonstrar o exercício da atividade rural em estabelecimento agropecuário. 7. O conjunto probatório permitiu o reconhecimento do período especial e, somado aos demais períodos reconhecidos, autorizou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo. 8. As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É possível o reconhecimento da atividade especial por enquadramento na categoria profissional de trabalhador em estabelecimento agropecuário, nos termos do item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/1964, para períodos anteriores a 28.04.1995, quando comprovado por registros em CTPS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 11.10.2023, DJEN 20.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5678657-06.2019.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDETE MOTA NERES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ JOSE RODRIGUES NETO - SP315956-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FLAVIO ANTONIO MENDES - SP238643-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VALDETE MOTA NERES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357637259 que negou provimento ao agravo interno do INSS.

Alega a autarquia previdenciária embargante, que o caso dos autos não se perfila à possibilidade de enquadramento por categoria profissional, em razão do trabalho no ramo da agropecuária com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64.

Foram apresentadas as contrarrazões pela parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado de Id 357634930 apresentou a seguinte fundamentação:

“Do caso dos autos

Na petição inicial, a parte autora pleiteou pleiteando o reconhecimento do período de labor rural sem registro nos períodos 05.01.1978 a 02.11.1992, bem como o reconhecimento da especialidade dos períodos 01.08.1999 a 14.08.2014, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o alegado, a parte autora trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 24/45.

Enquadramento por categoria profissional de empregado rural de agropecuária

A atividade de trabalhadores na agropecuária é reconhecida como especial com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64.

A parte autora demonstrou por meio de registros em sua CTPS vínculos de "agrícolas", os quais podem facilmente ser enquadrados no item indicado acima ("trabalhadores na agropecuária").

Logo, não há óbice ao reconhecimento do desempenho de atividade rural em condições especiais.

Nesse sentido, já se posicionou esta 9a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

Desse modo, reconhecido o período de atividade rural com enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 que elenca a categoria profissional dos trabalhadores na agropecuária como insalubre: 02.09.1981 a 01.03.1987, Fazenda Barra Grande, empresa o ramo da agropecuária, conforme se extrai da própria anotação da CTPS, na função de trabalhador rural.

Considerando o período rural ora reconhecido e o período especial ora reconhecido nesta demanda, verifico que a parte autora, na data do requerimento administrativo do benefício, em 28.09.2017, FAZIA JUS, assim, à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

(...)”.

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargosdedeclaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargosdedeclaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. ITEM 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno da autarquia, mantendo decisão que reconheceu período de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS sustenta que o caso não comportaria enquadramento por categoria profissional de trabalhador rural na agropecuária com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da atividade especial por enquadramento na categoria profissional de trabalhador da agropecuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e reconheceu a especialidade da atividade exercida pelo autor em estabelecimento agropecuário, com fundamento no item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/1964, aplicável ao enquadramento por categoria profissional até 28.04.1995. 6. As anotações constantes da CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), prevalecendo até prova inequívoca em contrário, sendo suficientes para demonstrar o exercício da atividade rural em estabelecimento agropecuário. 7. O conjunto probatório permitiu o reconhecimento do período especial e, somado aos demais períodos reconhecidos, autorizou a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo. 8. As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, providência incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É possível o reconhecimento da atividade especial por enquadramento na categoria profissional de trabalhador em estabelecimento agropecuário, nos termos do item 2.2.1 do Anexo do Decreto no 53.831/1964, para períodos anteriores a 28.04.1995, quando comprovado por registros em CTPS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 53.831/1964, item 2.2.1. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 11.10.2023, DJEN 20.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.04.2023; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão